Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701073-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PALMIRA SAVIA DOS SANTOS TELLES AGRAVADO: INSTITUTO ODONTOLOGICO PERSONNALITE EIRELI DECISÃO PALMIRA SAVIA DOS SANTOS TELLES interpôs agravo de instrumento do seguinte despacho (id. 42777482, pág. 2) proferido no cumprimento de sentença movido por INSTITUTO ODONTOLOGICO PERSONNALITE EIRELI, in verbis: “De partida, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado sob o ID: 143483053 ante os motivos expostos na decisão do ID: 142831886. Diante disso, atento à manifestação autoral (ID: 145151342), o feito deverá prosseguir em seus ulteriores termos, rumo ao cumprimento da injunção exarada do decisório em referência. Intimem-se.” Como dito, o pronunciamento judicial impugnado é um despacho, sem conteúdo decisório, no qual o MM. Juiz apenas reportou-se à r. decisão anterior. O art. 1.001 do CPC dispõe que “dos despachos não cabe recurso”, o que evidencia a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. De outro turno, a r. decisão (id. 42777483, pág. 2) na qual o MM. Juiz efetivamente deferiu a penhora reiterada de valores via Sisbajud tem o seguinte teor: “Noticiado o descumprimento do acordo celebrado (ID: 103303777), o feito deve prosseguir em busca de satisfação do crédito exequendo. Diante disso, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC/2015, defiro a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD pelo período de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias da parte executada, observando o valor do saldo devedor informado por último nos autos (R$ 2.843,64 – ID: 141342676). Intime-se.” Ocorre que a r. decisão supracitada foi proferida em 17/11/2022 e publicada no DJe em 21/11/2022, ao tempo em que o presente recurso foi interposto apenas em 18/01/2023, sendo também manifesta a insurgência da agravante-devedora quanto à constrição determinada. Em conclusão, sob quaisquer dos aspectos, o presente recurso é inadmissível. Registre-se, por fim, que a hipótese não é de intimar previamente a agravante-executada, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III c/c art. 1001, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora